Tribunal: STF
Processo: HC 220138
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de João Victor Pires Branco, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal Militar, que negou provimento à apelação formalizada pela defesa.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado a 1 (um) ano de reclusão, ante a prática do crime descrito no art. 290 do CPM (posse de droga), concedido o sursis pelo prazo de 2 anos, bem como o direito de recorrer em liberdade.



    Sustenta a impetrante, em linhas gerais, que teria havido quebra da cadeia de custódia; pois, consoante aduz, o auto de apreensão apontou 0,38 g de maconha enquanto o laudo toxicológico definitivo indicou 0,78 g, a comprometer a materialidade do delito e viabilizar a absolvição.



    Entende possível a desclassificação para o crime descrito no art. 28 (porte de drogas para consumo pessoal) da Lei nº 11.343/2006, afirmando tratar-se de cidadão já licenciado das fileiras militares.



    Requer o deferimento da liminar para suspender o curso do processo até o exame definitivo desta impetração e, no mérito, seja declarada a absolvição do paciente ou desclassificada a conduta do art. 290 do CPM para a descrita no art. 28 da lei de drogas. 



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão proferido por aquela Corte Castrense:



    “EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART 290 DO CPM. REVISTA DE ROTINA NO CORPO DA GUARDA. POSSE DE ENTORPECENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONDENAÇÃO A QUO. PRELIMINAR DEFENSIVA. INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO DE JUSTIÇA PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE RÉUS CIVIS. EXMILITARES. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PERIGO DE LESÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA PARA A MATERIALIDADE. FALHA NA CADEIA DE CUSTÓDIA. ÍNFIMA QUANTIDADE DA DROGA ENCONTRADA. CONFIGURAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. INCONSTITUCIONALIDADE DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. FALTA DE DOLO. NÃO VERIFICAÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO DO DELITO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PREVISTA NO ART. 290 DO CPM. APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 E DA LEI Nº 9.099/95. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE. ESTE TRIBUNAL JÁ FIRMOU ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE O MILITAR LICENCIADO NO DECORRER DO PROCESSO A QUE RESPONDE PERANTE ESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA DEVE CONTINUAR SENDO PROCESSADO E JULGADO PELO CONSELHO DE JUSTIÇA E NÃO PELO JUIZ SINGULAR, COM BASE NA TEORIA DA ATIVIDADE, DEVENDO-SE, NESSE CASO, INCIDIR SOBRE SUA CONDUTA A LEGISLAÇÃO PENAL MILITAR. PRELIMINAR REJEITADA POR UNANIMIDADE. 



    NO MÉRITO, EVENTUAIS DISCREPÂNCIAS NA FASE ADMINISTRATIVA, COMO A AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO, CONFIGURAM MERA IRREGULARIDADE QUE NÃO TORNA A CADEIA DE CUSTÓDIA INVÁLIDA, SOBRETUDO, QUANDO AS DEMAIS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS CERTIFICAM QUE A SUBSTÂNCIA APREENDIDA FOI A MESMA POSTERIORMENTE PERICIADA. A SIMPLES POSSE OU GUARDA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE OU NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL PELO MILITAR JÁ É CONDIÇÃO NECESSÁRIA E SUFICIENTE PARA A TIPIFICAÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 290 DO CPM, O QUE TORNA A QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA IRRELEVANTE PARA CARACTERIZAÇÃO DO CRIME. DA MESMA FORMA, NÃO É O CASO DE APLICAÇÃO DE PENAS MAIS BRANDAS, JÁ QUE A CONDUTA DO RÉU SE CARACTERIZA POR SER BASTANTE GRAVE, OFENSIVA, LESIVA E REPROVÁVEL, RAZÃO PELA QUAL TAMBÉM NÃO SE APLICA O PRINCÍPIO DA BAGATELA NESSES CASOS, ALÉM DE NÃO SER O CASO DE ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE DOLO. RESSALTE-SE QUE, ALÉM DA SAÚDE PÚBLICA, EXISTEM VÁRIOS OUTROS PRINCÍPIOS, BENS E VALORES JURIDICAMENTE TUTELADOS, QUE NÃO FORAM OBSERVADOS PELO ACUSADO AO TRAZER DROGAS PARA DENTRO DA OM EM QUE SERVIA, AFRONTANDO, DESSE MODO, TODOS OS REGULAMENTOS E NORMAS PERTINENTES AO CASO, VISTO QUE ARRANHA A IMAGEM DA CORPORAÇÃO PERANTE A SOCIEDADE, DÁ MAU EXEMPLO PARA A TROPA E PÕE EM RISCO A SEGURANÇA DOS DEMAIS MILITARES DA UNIDADE. A JURISPRUDÊNCIA PACIFICOU A NÃO APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 AOS CRIMES DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR, MESMO COM O ADVENTO DA LEI Nº 13.491/17, DEVIDO À ESPECIALIDADE DA NORMA PENAL CASTRENSE, BEM COMO EM OBSERVÂNCIA AO ART. 290 DO CPM QUE FOI RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ESTÁ EM PLENA VIGÊNCIA E VEM SENDO CONFIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IGUALMENTE, NÃO ENCONTRA RESPALDO NESSA JUSTIÇA CASTRENSE A APLICAÇÃO DE PENAS ALTERNATIVAS, PREVISTAS NO ART. 44 DO CP COMUM, DEVIDO À IMPOSSIBILIDADE DE SE MESCLAR O REGIME PENAL COMUM E O CASTRENSE, MEDIANTE A SELEÇÃO DAS PARTES MAIS BENÉFICAS DE CADA UM DELES, DE MANEIRA QUE A SENTENÇA “A QUO” SE MOSTRA JUSTA, ACERTADA, RAZOÁVEL, PROPORCIONAL, NECESSÁRIA E IRREPARÁVEL, NO QUE DEVE SER PRESERVADA EM SUA TOTALIDADE. APELO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME” (Doc. 3).



    Essa é a razão pela qual se insurge a impetrante neste writ.



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal Militar não evidencia ilegalidade flagrante abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, estando justificado o convencimento formado.



    Quanto à alegada perda da cadeia de custódia referente à prova penal, destaco que o Superior Tribunal Militar, ao analisar a questão, destacou que 



    “Como se verifica, possíveis inconsistências ocorridas na cadeia de custódia não significam, de forma obrigatória, a nulidade da prova legitimamente constituída, quando fica claro nos autos a autoria e a materialidade do acusado por outros meios de prova em direito admitidos, como a denúncia, a oitiva das testemunhas, o auto de Prisão em Flagrante, o Laudo preliminar, o Laudo definitivo de Perícia Criminal e a confissão do acusado, os quais não deixam dúvidas que a cadeia de custódia do material apreendido em poder do militar transcorreu dentro da razoabilidade dos fatos, segundo esclareceu o Juízo de piso, restando demonstrado que a substância ilícita em questão foi a mesma periciada, não havendo que se falar, consequentemente, em aplicação do princípio do in dubio pro reo. Ademais, a simples posse ou guarda da substância entorpecente no âmbito da Administração Castrense ou nas dependências do quartel pelo militar já é condição necessária e suficiente para a tipificação do delito previsto no art. 290 do CPM, o que torna a quantidade de material apreendido irrelevante para caracterização do crime”.



    Como visto, a instância revisora assentou tratar-se de mera irregularidade a indicação de 0,38 g no auto de apreensão e de 0,78 g no laudo definitivo, o que não torna insubsistente a condenação por ausência de materialidade, pois comprovada a posse de droga em ambiente militar, por meio de outros elementos (prisão em flagrante, perícia, laudos,denúncia, testemunhas e confissão do acusado).



    Logo, para se chegar à conclusão diversa, indispensável seria o reexame minucioso dos fatos e provas, intimamente ligados ao mérito da ação penal, o que não comporta a via do habeas corpus. 



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. PENAL MILITAR. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. I - Conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. II - A ausência do auto de apreensão se configura mera irregularidade, que não dá ensejo à nulidade da condenação, se a decisão condenatória tiver por fundamentos outras provas hábeis à comprovação da materialidade delitiva. Precedentes. III - O acórdão atacado assentou que foram comprovadas a autoria e a materialidade da conduta pela confissão do paciente, pelo Laudo de Perícia Criminal e pelo auto de prisão em flagrante, que descreve detalhadamente as circunstâncias em que foi apreendida a maconha na repartição militar. Desse modo, entender pela ausência de materialidade delitiva implica necessariamente revolvimento de material fático-probatório, inviável na via eleita. Precedentes. III - Ordem denegada” (HC nº 136.123/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/10/16 – grifos nossos);



    “HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE. ART. 290 DO CPM. ÍNDICIOS DE AUTORIA DELITIVA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE AUTO DE APREENSÃO E DE LAUDO PRELIMINAR. MERA IRREGULARIDADE. 1. Não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade. 2. O trancamento da ação penal na via do habeas corpus só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos, quando manifesta a atipicidade da conduta, presente causa extintiva de punibilidade ou ausente suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas. 3. Não se presta o habeas corpus, enquanto não permite ampla avaliação e valoração das provas, como instrumento hábil ao reexame do conjunto fático-probatório ensejador da persecução criminal. 4. A ausência de auto de apreensão e do laudo inicial de constatação configura mera irregularidade, incapaz de invalidar a condenação penal ou de ensejar o trancamento da ação penal por ausência de materialidade delitiva. Precedentes. 5. Ordem denegada” (HC 123.539/PE, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 16/12/15);



    Quanto à pretendida desclassificação do crime do art. 290 do CPM para o do art. 28 da Lei de drogas, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no HC nº 103.684/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 13/4/11, assentou a inaplicabilidade da Lei nº 11.343/06 aos crimes militares, ante o princípio da especialidade. 



    Destaco fragmento do julgado, na parte que interessa:



    “(...)



    6. No caso, o art. 290 do Código Penal Militar é o regramento específico do tema para os militares. Pelo que o princípio da especialidade normativo-penal impede a incidência do art. 28 da Lei de Drogas (artigo que, de logo, comina ao delito de uso de entorpecentes penas restritivas de direitos). Princípio segundo o qual somente a inexistência de um regramento específico em sentido contrário ao normatizado na Lei 11.343/2006 é que possibilitaria a aplicação da legislação comum. Donde a impossibilidade de se mesclar esse regime penal comum e o regime penal especificamente castrense, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles, pena de incidência em postura hermenêutica tipificadora de hibridismo ou promiscuidade regratória incompatível com o princípio da especialidade das leis. 



    7. Ordem denegada.”



    Logo, não há campo para o acolhimento dos pedidos formulados pela impetrante.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente